Tribunal: STF
Processo: ARE 1566393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE ESTUPRO, FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ART. 213, CAPUT (FATO 01); 121, § 2°, III, V E VI, E § 2°-A, II (FATO 02); E 211 (FATO 03) - PRELIMINARES (1) RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO LAUDO DE VÍNCULO GENÉTICO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO OBTIDO ILICITAMENTE - NÃO COMPORTA PROVIMENTO - PRÉVIA SOLICITAÇÃO E ANUÊNCIA DO RÉU, QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAIS; (2) ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA ATUAÇÃO CONJUNTA DE DOIS PROMOTORES DE JUSTIÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE UM DELES NÃO POSSUÍA PRÉVIA DESIGNAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA TANTO - IMPOSSIBILIDADE - JUNTADA NOS AUTOS DE RESOLUÇÃO, AUTORIZANDO A ATUAÇÃO DO D. PROMOTOR; (3) ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU, COM NOVA REALIZAÇÃO DO ATO, ANTE A SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO - VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA - RÉU QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO, NÃO HAVENDO INTERROGATÓRIO; NO MÉRITO, REQUER A IMPRONÚNCIA DO RÉU, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, QUE RECAEM SOBRE O RÉU - EM PARALELO, REQUER A IMPRONÚNCIA QUANTO AOS CRIMES CONEXOS (ESTUPRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER) - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 76, II E III, DO CP; SUBSIDIARIAMENTE (1) O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO - INVIÁVEL, EIS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES; (2) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DO RÉU, MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIÁVEL, DIANTE DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, VEZ QUE AS MEDIDAS ALTERNATIVAS SE REVELAM INSUFICIENTES AO CASO - APONTAMENTO DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA QUE SEJA CORRIGIDA A AUTUAÇÃO, NO TOCANTE À ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, VISTO QUE CONSTA A PRÓPRIA VÍTIMA DOS CRIMES, M.G.P.B., E NÃO A PESSOA CORRETA, QUAL SEJA, A MÃE DELA, D.M.P. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, ALTERANDO, “EX OFFICIO”, A AUTUAÇÃO PARA A PESSOA DE D.M.P. (MÃE DA VÍTIMA).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente